Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido em preliminar de apelação (ID 18195870), INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora